Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. FATOR MULTIPLICADOR NÃO FIXADO NA SENTENÇA LIQUIDANDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL NÃO OFENDIDA. MODIFICAÇÃO POR AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. ACÓRDÃO INTEGRADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, mister acolher os aclaratórios opostos para suprir a falta de exame de pontos controvertidos suscitados nos embargos de declaração. Ausência de pronunciamento suprida. Acórdão integralizado para fazer constar expressamente a inexistência de preclusão ou violação à coisa julgada material em relação ao fator multiplicador buscado pelos embargantes.

3. Conforme estabelecido no acórdão recorrido, evidenciados de modo claro e fundamentado os motivos para a alteração dos parâmetros de liquidação da sentença em virtude das conclusões adotadas no julgamento da ação rescisória.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.